Tribunal: TJDFT
Processo: 0711647-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0711647-13.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: RAIMUNDO NONATO BISPO DE SOUSA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, RAIMUNDO NONATO BISPO DE SOUSA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25/05/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR